Tribunal: CARF
Processo: 11128.720325/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720325/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR INTERNATIONAL DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam
prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN
RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação,
ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo,
não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720325/2017-49
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de ausência de renúncia à esfera administrativa e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 22/02/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita Federal do
passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente o controle de
entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidade de carga em
todos os portos alfandegados do pais, conforme estabelecido na Instrução Normativa
RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro de 2007.
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 30/01/2014 O Agente de Carga
RODRIMAR INTERNATIONAL DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
S.A.,CNPJ N° 08882133000140, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405017459950 a destempo em/a partir de 30/01/2014 18:09,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405020954125.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) DRYU9667656, pelo Navio M/V MAERSK
SANTANA, em sua viagem 353W, com atracação registrada em 31/01/2014 17:06. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 14000006785, Manifesto Eletrônico 1514500209518, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151405017459950 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151405020954125.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405017459950 foi
incluído em 27/01/2014 14:01, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Desta forma, lavrou-se o auto de infração em face da empresa responsável pela
prestação de informações à Receita Federal do Brasil, multa prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com nova redação dada pela Lei n°.
10.833/2003, tendo em vista a não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 18/04/2017 (fls. 43), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 09/05/2017, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 63 à 78, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de que o auto de infração restou prejudicado em face da expressa
revogação dos artigos 45 a 48 da IN/RFB n°. 800/2007 pela IN/RFB n°. 1473/2014;
A arguição de que a conduta não pode ser punida em razão da denúncia espontânea,
alçada também à esfera administrativa, de acordo com o § 2° do art. 102 do Decreto-Lei
n°. 37/66, com redação dada pela Lei 12.350/2010;
A arguição de que com a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, em sede de tutela antecipada em ação ordinária proposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, foi deferida parcialmente a antecipação
da tutela para determinar que a União Federal se abstenha de exigir a cobrança em
exame, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66;
A arguição de que a conduta não pode ser imputada ao agente de carga, posto que é
do transportador a obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, de
acordo com o § único do art. 50 da IN/RFB 800/07;
A arguição de que inexiste infração alguma, posto que retificação de informações
no SISCOMEX não é o mesmo que atraso na prestação de informações no mesmo
sistema, pressuposto fático eleito pela norma para caracterizar a infração tributária.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O recurso voluntário repete em boa medida os argumentos postos na impugnação
integralmente, pouco tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ. A controvérsia
alcança: a ausência de renúncia ao processo administrativo fiscal, ocorrência de denúncia
espontânea, afastamento da penalidade tendo em vista a revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB
800/07pela IN-RFB N. 1.473/2014.
1
Renúncia ao processo administrativo fiscal
Insurge o recurso contra a decisão que considerou a renúncia ao processo
administrativo fiscal. Alega a Recorrente:
“A Recorrente noticiou em sua impugnação administrativa que o instituto da denúncia
espontânea administrativa fora reconhecido na esfera judicial, em sede de antecipação
da tutela proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo – Processo no. 0005238-
86.2015.4.03.6100, em Ação Ordinária proposta pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais – ACTC:
(...)
Ora,
-- esta ação judicial, não tem nem o mesmo Autor, nem tampouco a mesma Ré
(autuada) deste processo administrativo; - a ação judicial foi interposta pela entidade de
classe da autuada, contra a UNIÃO FEDERAL;
- a seu turno, aqui se discute autuação de autoridade aduaneira X empresa;
- a ação judicial obrigou: “determinar que a Ré (União Federal) se abstenha de exigir” a
multa imposta;
- contudo, a Ré desta ação noticiada, NÃO se absteve de exigir a multa administrativa
questionada;
- a ação judicial noticiada não tem o mesmo objeto deste processo administrativo,
porquanto aquela visa a proteger toda uma categoria, enquanto este abrange um caso
isolado,
Logo,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

- não há CONCOMITÂNCIA entre a ação judicial noticiada e este processo
administrativo, que não têm o mesmo objeto e não tem as mesmas partes;
- trata-se, a toda evidência, não de concomitância, mas de DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL pelas autoridades aduaneiras competentes.”.
Assiste razão a recorrente. No caso em tela não há a possibilidade de aplicação de
renúncia à esfera administrativa já que para tanto a ação judicial deveria alcançar a
subjetivamente a Recorrente, o que não ocorre. Como sabido no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF em sede de Repercussão Geral, assim definiu sobre o
alcance da coisa julgada :
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
Na mesma linha é o entendimento do CARF:
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010 CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geralno Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do
colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
Recurso Voluntário Negado.
A ação genérica assim, de fato não alcança a Recorrente não havendo renúncia a
esfera administrativa.
Por outro lado, ao contrário do que alega a Recorrente, justamente por não lhe
alcançar, é que a decisão judicial não tem o condão de afastar a lavratura de auto de infração.
Não há que si falar em descumprimento de ordem judicial em razão da ausência de relação
subjetiva.
Frise-se, por oportuno, que a matéria em análise versa exclusivamente de questão
de direito, sendo desnecessária a devolução para manifestação pela DRJ, pelo que passo a
apreciar a seguir.
2
Denúncia Espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3
Revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07pela IN-RFB N. 1.473/2014 –
retroatividade benigna.
Sobre a alegação de revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07 pela IN-RFB
N. 1.473/2014 e a aplicação da retroatividade benigna, destaco entendimento do I. Conselheiro
Vinícius Guimarães, com o qual concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais,
em trecho de voto constante do Acórdão no 3302-008.190:
“Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. À época dos fatos, o art. 45
da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação fiscal nele se fundamentou
para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.539 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720325/2017-49

quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (grifo nosso)
Se por um lado reconhece-se a referida revogação e possibilidade de afastamento
da penalidade com base no princípio da retroatividade benigna, por outro verifica-se sua
inaplicabilidade no presente caso como veremos adiante.
O Auto de infração descreve a infração tendo em vista o não cumprimento do
prazo de 48 horas estabelecido pela autoridade fiscal para prestação de informação pelo
transportador:
“O Agente de Carga RODRIMAR INTERNATIONAL DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS S.A., CNPJ No08882133000140, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405017459950 a destempo em/a
partir de 30/01/2014 18:09, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405020954125.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) DRYU9667656, pelo Navio M/V MAERSK
SANTANA, em sua viagem 353W, com atracação registrada em 31/01/2014 17:06”.
A descrição da infração está lastreada no Conhecimento Eletrônico constante dos
autos. Deste modo, no presente caso há infração pelo não fornecimento de informações no prazo
e não pela retificação de informação prestada anteriormente. Como apenas as infrações
decorrentes de retificação de informações a destempo é que podem ser alcançadas pela
retroatividade benigna, inaplicável, pois, ao presente caso. .
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, acatar a preliminar de
ausência de renúncia à esfera administrativa e, no mérito, em negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital